Tribunal: TJPA
Processo: 0817974-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5801 - Busca e Apreensão de Menores
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817974-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NOELLE MARIA DE ARAUJO LOPES

AGRAVADO: ALEF DHEYMI ALVES VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE INFANTE. GUARDA COMPARTILHADA. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. CLÁUSULA
REBUS SIC STANTIBUS
. PRIMAZIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
PERICULUM IN MORA
INVERSO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo Interno interposto por A.D.A.V. (genitor) contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, suspendeu a ordem de busca e apreensão da infante deferida em 1º grau. A decisão agravada manteve a criança sob os cuidados da mãe, baseando-se em fatos novos que indicam sofrimento emocional da infante caso fosse forçada a retornar ao lar paterno, bem como indícios de que o pai delegava os cuidados da filha à avó paterna. O genitor alega violação à coisa julgada (acordo de 2020) e prática de autotutela pela mãe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se deve ser reformada a decisão monocrática que suspendeu a ordem de busca e apreensão da menor, ponderando-se o conflito entre a estrita legalidade do título judicial anterior — que fixou a residência paterna — e o princípio da proteção integral da criança diante de fatos supervenientes. A controvérsia reside em aferir se a alteração fática, caracterizada pela adaptação da infante ao lar materno e pelos indícios de delegação do dever de guarda pelo genitor à avó paterna, justifica a manutenção do
status quo
para evitar dano irreparável à integridade psíquica da menor (periculum in mora inverso), em detrimento da execução imediata da medida coercitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As decisões judiciais em matéria de guarda não transitam em julgado material de forma absoluta, estando sujeitas à revisão sempre que houver modificação no substrato fático. A realidade atual da criança e seu bem-estar devem prevalecer sobre a formalidade de título executivo anterior que não mais reflete a dinâmica familiar.

4. O acervo probatório preliminar, composto por laudos técnicos e registros audiovisuais, demonstra que a execução coercitiva da medida de busca e apreensão imporia sofrimento psíquico desproporcional à infante. A observância intransigente da sentença anterior violaria direitos fundamentais da criança, como a integridade psicológica (art. 17 do ECA).

5. A guarda é um dever personalíssimo a ser exercido diretamente pelos genitores. A existência de dúvida razoável quanto à efetiva residência do pai com a criança e os indícios de delegação dos cuidados cotidianos à avó paterna fragilizam a urgência do pleito paterno, recomendando a manutenção da criança onde se encontra adaptada.

6. A alteração abrupta da residência neste momento processual configura risco de dano reverso superior ao alegado descumprimento judicial. A prudência recomenda a manutenção do status quo fático (lar materno) até que a instrução probatória na Ação Revisional de Guarda esclareça definitivamente a dinâmica familiar.

7. Alegações de alienação parental demandam dilação probatória exauriente na instância de origem, não sendo suficientes para reverter a tutela de urgência em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Dispositivo: Negado Provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

7. Teses: Nas demandas envolvendo guarda de crianças e adolescentes, o princípio do melhor interesse da criança e a proteção à sua integridade psíquica prevalecem sobre a estrita legalidade de títulos judiciais anteriores, justificando a manutenção do
status quo
fático quando a alteração abrupta de residência puder causar danos emocionais à infante.

__________

Dispositivos relevantes citados:

8. CRFB/88, art. 227.

9. ECA, arts. 15 e 17.

Jurisprudência relevante citada:

12. STJ - REsp n. 1.888.868/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 4/12/2023.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 11ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 13/04/2026 e encerramento às 14h do dia 22/04/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
A.D.A.V.,
contra a Decisão Monocrática deste relator (Id.
30882233), que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento manejado pela parte ora agravada, para suspender a ordem de busca e apreensão da menor e manter a criança sob os cuidados maternos até ulterior deliberação.

Consta dos autos que o Agravo de Instrumento foi manejado para impugnar decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Família de Belém/PA, que deferiu liminar nos autos
da Ação de Busca e Apreensão n.º 0803496-36.2025.8.14.0301
, ajuizada em face de
N.M.D.A.L.

Em razões recursais de Id. 30972827, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, argumentando, inicialmente, que decisão viola a autoridade da coisa julgada, uma vez que existe sentença transitada em julgado fixando a guarda compartilhada com residência de referência paterna, não podendo tal arranjo ser alterado via decisão precária em agravo de instrumento.

Defende que a decisão recorrida legitima uma “guarda de fato” obtida mediante uma retenção unilateral e indevida, não decorrente de um consenso, mas de um ato arbitrário da criança pela genitora que suprimiu o convívio paterno desde o final de 2024, premiando o descumprimento de uma ordem judicial.

Destaca que sempre exerceu a paternidade de forma responsável, garantindo saúde, educação e estabilidade à infante, até a retenção da genitora. Ressaltou, em seguida que a convivência com a avó paterna constitui rede de apoio familiar natural e saudável, não configurando abandono ou transferência de responsabilidade parental que justifique a alteração da guarda.

Aduz que os vídeos e provas apresentados pela genitora são frágeis por terem sido produzidos unilateralmente e em ambiente controlado, podendo indicar indícios de alienação parental, não servindo como prova cabal de abalo emocional causado pelo pai.

Arguiu, por fim, que há risco de irreversibilidade fática com a consolidação da guarda materna à revelia do título judicial anterior.

Houve apresentação de contrarrazões (Id.

31785149) pela agravada, que pleiteou a manutenção da decisão agravada por entender que ela observou o princípio do melhor interesse da criança e a proteção integral, diante de fatos novos supervenientes.

Alega que o genitor demonstra inaptidão para o exercício da guarda, delegando os cuidados da filha integralmente à avó paterna, inclusive residindo em local diverso da criança.

Cita que a criança manifestou expressamente, perante equipe técnica, o desejo de residir com a mãe, apresentando resistência e sofrimento emocional diante da tentativa de retorno ao lar paterno/avó.

Argumenta que a guarda fática exercida pela mãe consolidou-se em um ambiente seguro e estruturado, com a criança frequentando escola e atividades extracurriculares, ao passo que, sob os cuidados da avó, houve prejuízo à assiduidade escolar e terapêutica, motivo pelo qual afirma que a execução da busca e apreensão causaria danos irreparáveis à integridade psíquica da menor. Ao final, pugnou pelo desprovimento do Agravo Interno.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

1. Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, sendo o recorrente beneficiário da justiça gratuita nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º do CPC/2015. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu
conhecimento.

2.
Análise de Mérito Recursal

O presente Agravo Interno foi aviado contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela genitora, deferiu a tutela recursal para suspender a ordem de busca e apreensão da criança, mantendo-a sob a guarda materna até ulterior deliberação do juízo de origem na Ação Revisional de Guarda.

O cerne recursal consiste no confronto entre a preservação da coisa julgada (sentença anterior que fixou a residência paterna) e o princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança, diante da guarda exercida pela mãe desde o final de 2024 e dos indícios de ausência de cuidados diretos pelo genitor.

Inicialmente, cumpre destacar que as decisões proferidas em sede de direito de família
, especialmente aquelas que versam sobre guarda e alimentos, trazem ínsita a cláusula
rebus sic stantibus
. Isso significa que a coisa julgada material não se opera de forma absoluta como em outras searas do direito. A alteração fática demonstrada nos autos, exige do Judiciário uma análise pautada na realidade atual da infante, e não apenas na formalidade de um título judicial pretérito.

Este entendimento encontra sólido respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reafirma a primazia do princípio do melhor interesse da criança (art. 227 da CF/88) e a possibilidade de revisão do regime de guarda diante de alterações fáticas ou comportamentais, em detrimento de uma aplicação mecânica da lei ou de acordos anteriores.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E DE VISITAS. GENITORES QUE CONTROVERTEM E PRETENDEM, CADA QUAL, QUE LHES SEJAM DEFERIDA A GUARDA UNILATERIAL DA FILHA EM COMUM. EXAURIENTE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRODUZIDA NOS AUTOS QUE EVIDENCIARAM A INVIABILIDADE, NO MOMENTO, DO ESTABELECIMENTO DA GUARDA COMPARTILHADA EM RAZÃO DE ACIRRADA ANIMOSIDADE EXISTENTE ENTRE OS PAIS DA CRIANÇA, INCAPAZES DE TRAVAR UM DIÁLOGO MÍNIMO IMPRESCINDÍVEL À TOMADA DE DECISÕES EM CONJUNTO E AO PARTILHAMENTO DAS RESPONSABILIDADES. RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE QUE A GUARDA COMPARTILHADA, NO CASO DOS AUTOS, NÃO ATENDE AOS MELHORES INTERESSES DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO
. 1. Em se tratando de demanda que envolve interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre observar o princípio do melhor interesse do menor, introduzido em nosso sistema jurídico como corolário da doutrina da proteção integral, consagrada pelo art. 227 da Constituição Federal, o qual deve orientar a atuação do magistrado. Desse modo, a definição do regime de guarda não prescinde do exame acurado e particular a respeito do detido atendimento ao melhor interesse da criança no caso em julgamento.
2. A guarda compartilhada - que pressupõe a partilha das responsabilidades dos genitores, com a tomada de decisões conjuntas, em relação ao filho em comum -, em um cenário de normalidade e, principalmente, de conscientização dos pais a respeito da necessidade de priorizar os interesses e o bem-estar da criança, constitui o regime idealmente concebido pelo legislador, detendo, por isso, prevalência em relação aos demais, ainda que não haja acordo por parte destes. 2.1 Não obstante, a adoção desse regime de guarda pode se apresentar, a partir das particularidades do caso, absolutamente inviabilizada em razão da litigiosidade acirrada existente entre os genitores, que não permite o estabelecimento de um diálogo mínimo, a obstar toda e qualquer deliberação conjunta a respeito da criança - das mais singelas até as mais relevantes -, potencializando sobremaneira os conflitos interpessoais já existentes entre os pais e nos quais a criança encontra-se inarredavelmente envolta, em total prejuízo ao seu desenvolvimento, adequado e sadio. 3. De acordo com a jurisprudência formada no âmbito das Terceira e Quarta Turmas do STJ, afigura-se absolutamente vedado, no âmbito desta instância especial, promover nova reapreciação de fatos e provas, para afastar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias a respeito da absoluta incapacidade de os genitores estabelecerem um diálogo mínimo e frutífero em prol da filha em comum, imprescindível à viabilização da tomada de decisões em conjunto e, por conseguinte, ao compartilhamento das responsabilidades, inerentes ao regime da guarda compartilhada.
4. Em virtude do caráter rebus sic stantibus da decisão relativa à guarda de filhos, nada impede que o regime de guarda venha a ser futuramente modificado, caso seja demonstrado, em ação própria a este fim, uma efetiva alteração comportamental das partes, comprovando-se a viabilidade do compartilhamento das responsabilidades e da tomada de decisões em conjunto em prol exclusivo dos interesses e do bem-estar da filha em comum
.
5. Recurso especial improvido. (
REsp n. 1.888.868/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 4/12/2023.
)

O agravante sustenta que a decisão recorrida acaba por chancelar uma suposta prática de “autotutela” por parte da genitora, que teria mantido a criança sob seus cuidados de forma unilateral.

De fato, em tese, a alteração unilateral da guarda ou da rotina de convivência constitui conduta reprovável e incompatível com o regime de corresponsabilidade parental. Todavia, o julgador não pode desconsiderar a realidade fática já consolidada nos autos. Verifica-se que a criança se encontra atualmente inserida e adaptada à rotina materna, frequentando regularmente a escola e participando de atividades extracurriculares, além de revelar, ainda que em tenra idade, sinais de sofrimento psíquico diante da perspectiva de retorno abrupto ao ambiente anteriormente estabelecido. Nessas circunstâncias, impõe-se ao magistrado avaliar a situação concreta sob a ótica do
melhor interesse da criança
, evitando soluções que, embora formalmente corretas, possam acarretar instabilidade emocional ou prejuízos ao seu desenvolvimento.

No caso vertente, a documentação acostada aos autos – notadamente o laudo psicológico, o laudo do Conselho Tutelar e os vídeos que evidenciam o intenso sofrimento da criança durante a tentativa do cumprimento do mandado – revela um cenário de risco concreto à estabilidade emocional da infante caso fosse compelida, de forma abrupta e coercitiva, ao retorno ao lar paterno neste momento processual.

Aqui, impõe-se a aplicação do princípio da proporcionalidade para solucionar o conflito entre a exigibilidade do título judicial anterior e a proteção da integridade psíquica da criança. A execução forçada da medida, embora legalmente embasada na sentença pretérita, se mostraria, no atual contexto fático, desproporcional e danosa à criança.

Sobre o tema, vale mencionar a precisa lição doutrinária de Sérgio Gilberto Porto:

“Nesta medida, o princípio da proporcionalidade (verhältnismässigkeitsprinzip), tem por escopo – como sua designação deiixa antever – a vontade de evitar resultados desproporcionais e injustos, baseado em valores fundamentais conflitantes, ou seja, o reconhecimento e aplicação do princípio permite vislumbrar a circunstância de que o propósito constitucional de proteger determinados valores fundamentais deve ceder quando a observância intransigente de tal orientação importar na violação de outro direito fundamental ainda mais valorado.” (PORTO, Sérgio Gilberto. Coisa julgada civil. 3 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 126.)

Aplicando-se tal ensinamento ao caso concreto, a "observância intransigente" da sentença de guarda anterior
sugere
implicar, neste momento, em possível violação de direitos fundamentais, tais quais: a inviolabilidade da integridade física e psicológica da criança (art. 17 do ECA) e o direito ao respeito e à dignidade da pessoa humana em desenvolvimento (art. 15 do ECA c/c art. 227,
caput
, da CF/88).

Quanto à alegação de alienação parental e fragilidade da prova unilateral, tais questões demandam dilação probatória exauriente, incompatível com a via estreita deste recurso e com o momento de cognição sumária. No entanto, diante do evidente abalo demonstrado pela criança, a prudência recomenda a manutenção do
status quo
fático
até que o juízo de primeiro grau possa, na Ação Revisional de Guarda n.

0805446-80.2025.8.14.0301, realizar estudo psicossocial aprofundado e decidir com maior segurança sobre a guarda definitiva
. Frisa-se que a convivência com o pai não foi suprimida, devendo ser garantida por meio de visitas, mas a alteração brusca de residência, neste instante, mostra-se temerária.

O agravante argumenta que a convivência da menor com a avó paterna constitui rede de apoio legítima e não abandono. De fato, o auxílio dos avós é salutar e desejável. Entretanto, a guarda é um dever personalíssimo dos pais. Os autos principais trazem
indícios
– que ainda serão objeto de dilação probatória em ação própria –
de que o genitor não residiria no mesmo imóvel que a filha, delegando a criação cotidiana à avó
.

Diante da dúvida razoável sobre a efetiva residência do pai com a criança e considerando que a mãe demonstra plena capacidade e desejo de exercer a guarda direta, a prudência recomenda a manutenção do
status quo
fático atual até que a instrução processual na origem esclareça a dinâmica familiar paterna.

A decisão monocrática pautou-se, sobretudo, no
periculum in mora
inverso
, não tendo o agravante logrado êxito em demonstrar que a permanência da filha com a mãe, neste interregno, coloca a infante em situação de risco. Pelo contrário, a alegação de rico baseia-se apenas no descumprimento do título judicial, o que, por si só, não justifica submeter a criança sofrimento emocional de uma busca e apreensão quando não há perigo à sua integridade física ou moral no lar materno.

Ressalte-se que a questão da alienação parental levantada pelo agravante demanda análise técnica aprofundada por equipe multidisciplinar, inviável na via estreita deste recurso e que deverá ser enfrentada pelo juízo de primeiro grau na Ação Revisional de Guarda já em trâmite.

Portanto, não vislumbro ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática que justifique sua reforma, tendo ela sido proferida com base no acervo probatório disponível e visando, precipuamente, a proteção integral da menor.

1.

Dispositivo:

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do presente Agravo Interno em Agravo de Instrumento, para manter integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 27/04/2026